Tribunal: TJES
Processo: 0002106-83.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-07

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇ
Ã
O CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS -
AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A INDIVIDUALIZAR A AUTORIA
POR PARTE DO APELADO
–
DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Após o estudo dos autos verificou-se a impossibilidade de individualizar a autoria do delito de tráfico de drogas por parte do apelado, na ausência da clareza e da certeza que se requer, conforme for fixado na sentença impugnada.

- In casu, não se ignora a possibilidade de o apelado ter praticado o ilícito, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, como sabemos, deve militar de forma favorável.

Revela-se que a prova no caso concreto não se projetou de forma suficiente apta para fins de procedência da ação em desfavor do apelado. Evidenciada a incerteza, com relação a autoria do crime denunciado, a desclassificação era mesmo ma medida a ser implementada.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002106-83.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇ
Ã
O CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS -
AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A INDIVIDUALIZAR A AUTORIA
POR PARTE DO APELADO
–
DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Após o estudo dos autos verificou-se a impossibilidade de individualizar a autoria do delito de tráfico de drogas por parte do apelado, na ausência da clareza e da certeza que se requer, conforme for fixado na sentença impugnada.

- In casu, não se ignora a possibilidade de o apelado ter praticado o ilícito, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, como sabemos, deve militar de forma favorável.

Revela-se que a prova no caso concreto não se projetou de forma suficiente apta para fins de procedência da ação em desfavor do apelado. Evidenciada a incerteza, com relação a autoria do crime denunciado, a desclassificação era mesmo ma medida a ser implementada.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal
interpost
a

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada
pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que,
nos autos da ação penal originária, implementou a
desclassificação quanto ao delito denunciado, de tráfico de drogas, reconhecendo que a droga era destinada para o consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11343/06) do apelado
CARLOS EDUARDO DA SILVA

.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que existem provas aptas para fins de reconhecimento e condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas analisando detidamente os autos verifico que dúvidas realmente imperam para fins do sério reconhecimento da prática do delito contido na inicial acusatória, de modo que não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada na instância antecedente.

Vejamos. Narra a denúncia que:

“
No dia
17 de março de 2023, por volta das 12h46min, em uma praça projetada para o lazer e convivência social, situada na Rua Tiê, Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado, em conjunto com outros dois indiv
í
duos não identificados, trazia consigo, em desacordo com determinação legal e regulamentar, diversos entorpecentes.

Consta nos autos que na data do fato, policiais realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Novo Horizonte quando foram informados por transeuntes que em uma Praça situada na Rua Tiê, naquele bairro, haviam três indivíduos reunidos e traficando de entorpecentes.

Em posse das informações, os policiais prosseguiram até o local indicado e, em lá chegando, avistaram três indivíduos com todas as caracter
í
sticas indicadas, dentre eles o denunciado Carlos, que estava manuseando uma sacola plástica, momento em que todos indivíduos que ali estavam notaram a aproximação dos policiais militares e empreenderam fuga.

Contudo, os policiais obtiveram êxito em abordar o denunciado, encontra
ndo
20 (vinte) buchas de substância similar a Maconha e R$ 42,00 (quarent
a
e dois reais) em espécie.

Que p
elas circunstâncias da apreensão e pela quantidade de entorpecentes, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico (...)".

No que se refere a autoria, em pese as respeitáveis alegações recorrentes, conforme muito bem destacado na sentença objurgada, no caso concreto há efetivamente que se considerar que muito embora o apelado fora abordado com a sacola contendo 20 buchas de maconha, o panorama exteriorizado dos autos não se projetou de forma apta para concluirmos que a droga se destinaria para fins de tráfico ilegal.

Vejam que ao contrário de outros indivíduos que estavam no local e rapidamente se evadiram quando avistaram os policiais, o apelado tranquilamente foi na direção destes, o que realmente “fortalece a ideia que ele não estava no local traficando”.

Verifica-se, ainda, como contido na sentença, que
“
o policial
P
atrick declarou que foi possível visuali
z
ar o momento
em
que o
r
é
u
pegou a sacola com o grupo", o que
realmente
fortalece a alegação do acusado,
desde a gênese,
no sentido de que estaria no local
apenas para comprar
entorpecente.

Assim, in casu não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado o ilícito, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em hipóteses como tais, como sabemos, deve militar em favor do
denunciado, aqui apelado
.

Desta forma, em sede conclusiva, revela-se que efetivamente a prova no caso concreto não se projetou de forma suficiente para fins de condenação, devendo ser mantida a sentença impugnada.

É como penso, de maneira que
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

4

DESA. CLAUDIOA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO: ACOMPANHO O RELATOR.

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA: ACOMPANHO O RELATOR.